Tribunal: CARF
Processo: 10845.722969/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722969/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
RODRIGUES LAURINDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
DECISÃO DO MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGO 59, §
3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. Quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
não deve a autoridade julgadora pronunciá-la nem mandar repetir o ato ou
suprir-lhe a falta, inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de
1972.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.306, de 2 de setembro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10845.722837/2018-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram Da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722969/2018-94
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
sem objeto, uma vez que o interessado não apresentou qualquer justificativa para seu pedido de
cancelamento da multa lançada, o que nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235
de 6 de março de 1972, seria impeditivo para a análise do mérito da autuação, não podendo ser
levado à discussão no órgão superior de jurisdição administrativa, por não ter havido
prequestionamento na peça impugnatória. Em decorrência, a turma julgadora da primeira
instância administrativa concluiu por não conhecer da impugnação apresentada.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando
em síntese que o lançamento não deve prosperar, tendo em vista que a referida SEFIP/GFIP
apontada no auto de infração foi entregue no prazo correto, conforme documento já anexado
anteriormente na impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Em sede de impugnação o contribuinte relatou que contra ele foi lavrado o auto de
infração em decorrência de atraso na entrega da GFIP, cujo prazo final seria até o último
dia do mês seguinte, constando da autuação que a data da entrega foi feita decorridos
vários meses após, gerando assim como no de controle da 1a GFIP correspondente
àquela que foi entregue posteriormente. Com a impugnação apresentou cópias dos
seguintes documentos:
- Protocolo de envio de arquivos ConectividadeSocial realizado dentro do prazo de
entrega, contendo a identificação e no de inscrição de outro contribuinte, todavia com o
mesmo no de controle (NRA) constante na GFIP/SEFIP entregue pelo Recorrente;
- GFIP – SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 com dados do Recorrente, na
mesma data e horário muito próximo e com o mesmo no de arquivo (NRA) do protocolo
de envio de arquivos ConectividadeSocial em nome de outro contribuinte;
Todavia tal arguição não foi enfrentada e os documentos não foram apreciados pelo
Colegiado a quo.
De acordo com orientações contidas nos itens 6, 10 e 11 do Manual da GFIP, aprovado
por Instrução Normativa RFB no 880 de 16 de outubro de 2008, com alterações
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

promovidas pelas Instrução Normativa RFB no 1.338 de 26 de março de 2013, vigente à
época dos fatos:
(...)
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver:
a) recolhimentos devidos ao FGTS e informações à Previdência Social;
b) apenas recolhimentos devidos ao FGTS;
c) apenas informações à Previdência Social.
O arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido
pelo Conectividade Social até o dia sete do mês seguinte àquele em que a
remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha
ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social.
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior. (grifos nossos)
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao
da referida competência. (grifos nossos)
NOTA: 1. No caso de recolhimento ao FGTS o arquivo NRA.SFP deve ser transmitido
com antecedência mínima de dois dias úteis da data de recolhimento.
(...)
10 - NOVO MODELO DA GFIP/SEFIP EXCLUSIVAMENTE PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL – A PARTIR DA VERSÃO 8.0 DO SEFIP 10.1 –
GFIP/SEFIP ÚNICA
A partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve elaborar apenas uma
única GFIP/SEFIP para cada chave. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos
que a identificam e é utilizada na definição de duplicidade de transmissão ou solicitação
de retificação e exclusão. O processo de retificação passa a ser realizado por meio do
conceito de GFIP/SEFIP retificadora. Para a Previdência Social cada nova GFIP/SEFIP,
para uma mesma chave, substitui a anterior (sendo diferentes os números de controle).
A chave é composta pelas seguintes informações, conforme o código de
recolhimento da GFIP/SEFIP:

Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave; ou seja,
com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo
FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a GFIP/SEFIP
entregue posteriormente como GFIP/SEFIP retificadora, substituindo as informações
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave (considerando diferentes
os números de controle).
(...)
Quando houver entrega de mais de uma GFIP/SEFIP, com chaves diferentes, todas as
GFIP/SEFIP são consideradas válidas, não havendo substituição. Caso as GFIP/SEFIP
de mesma chave tenham o mesmo número de controle, aquela entregue posteriormente
é considerada como duplicidade.

(...)
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet;
b) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os
seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
NOTAS:
1. Para a GFIP/SEFIP com códigos 130, 150 e 211, é gerado apenas um Comprovante
de Declaração à Previdência, englobando todos os tomadores/obras participantes do
movimento.
2. Para a GFIP/SEFIP com códigos 135 e 155, é gerado um Comprovante de Declaração
à Previdência para cada tomador/obra participante do movimento.
3. Os documentos referidos acima comprovam o recolhimento ao FGTS e a transmissão
das informações. Quando solicitada a apresentação da GFIP/SEFIP pelos órgãos
requisitantes, devem ser apresentados os documentos referidos no subitem 1.1 deste
capítulo.
4. As empresas prestadoras de serviço devem fornecer ao tomador de serviço cópia do
Protocolo de Envio de Arquivos e das páginas da RET e da RE em que consta a
identificação do respectivo tomador.

11.3 – Número referencial do arquivo - NRA
A partir da versão 8.0, o SEFIP gera um número referencial de arquivo,
apresentado no Protocolo de Envio do Conectividade Social, que corresponde ao
conteúdo do campo No Arquivo dos relatórios gerados no fechamento do
movimento, conforme subitem 1.1 deste capítulo, com a finalidade de garantir que
tais relatórios referem-se ao protocolo de envio.

11.4 – Número de controle
O número de controle, gerado desde a versão 7.0 do SEFIP, é impresso nas páginas
totalizadoras da RE, na REC, na RET, no Comprovante de Declaração à
Previdência e no Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão, e é único
para cada conjunto de informações, conferindo uma identidade a cada
GFIP/SEFIP. É por intermédio do número de controle que a GFIP/SEFIP é
identificada no cadastro da Previdência, sendo utilizado para definição de
duplicidade de transmissão e de GFIP/SEFIP retificadora, conforme detalhado no
subitem 10 do Capítulo IV.

NOTA:
Na RET são impressos dois números de controle em cada página, sendo um referente ao
empregador/contribuinte (empresa) e o outro referente ao tomador/obra.
Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução Normativa no 971
de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação para a lavratura de autos de
infração por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP:

Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:

I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a
sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja
omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do
caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.

Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima reproduzido, quando
houver a entrega de qualquer documento GFIP, para determinada competência, não
haverá autuação pela não entrega do documento.
No caso em tela, os documentos acostados aos autos confirmam que houve entrega de GFIP para
a competência lançada dentro do prazo previsto na legislação. Todavia, tendo em vista que no
protocolo de envio de arquivos ConectividadeSocial as informações da chave (nome e CNPJ)
eram de outra empresa, com o NRA que constou nos comprovantes de declaração à previdência
do Recorrente. Assim, a declaração retificadora enviada posteriormente, possivelmente com os
dados da chave diferentes da declaração original anteriormente encaminhada dentro do prazo, fez
com que o sistema entendesse como sendo esta última a declaração original que fora entregue fora
do prazo pelo contribuinte, sujeitando-se à multa ora guerreada.
Isto posto, conclui-se que no auto de infração, a entrega da GFIP fora de prazo seria retificadora
de uma GFIP anterior entregue dentro do prazo previsto na legislação vigente.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação,
conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972. A ausência de exame das razões
que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. No entanto, tendo em
vista a previsão contida no § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, a
decisão de primeira instância deve ser reformada, cancelando-se o lançamento realizado, uma vez
que assiste razão ao Recorrente, pois a GFIP contida no lançamento é retificadora e a GFIP inicial
foi entregue dentro do prazo legal.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento ao
recurso voluntário.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722969/2018-94

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital